Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Associação para o tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Causa de aumento do art. 40, V, da L. 11.343/06. Inépcia da denúncia. Interceptações telefônicas. Prorrogações.
1 – Não é inepta denúncia que expõe o fato criminoso, com todas suas especificidades, e individualiza a conduta do acusado no crime de associação para o tráfico.
2 – Admitem-se sucessivas prorrogações do prazo da interceptação telefônica se necessárias às investigações, desde que reavaliada a necessidade da medida e persista o quadro fático inicial que a motivou.
3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas provas decorrentes de interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telefônicos.
4 – Mantém-se a condenação pelo crime de associação para o tráfico interestadual se provado que o apelante e os demais envolvidos atuavam de forma associativa, com vínculo permanente e estável, e divisão de tarefas no tráfico de drogas entre os Estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.
5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena.
6 - Apelação provida em parte.